Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. RÉU NÃO CITADO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu o processo por insubsistência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular e por ausência superveniente de interesse processual, sob o fundamento de que a ora apelante não teria indicado endereço válido para a localização do veículo e do réu e nem teria requerido a conversão da busca e apreensão em procedimento para execução forçada.
2. Ao ser devidamente intimada para informar novo endereço para citação e cumprimento da liminar ou para promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em procedimento de execução, a apelante manteve-se inerte. 2.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção do processo em virtude da insubsistência do pressuposto processual aludido e em virtude da ausência de interesse processual.
3. Para a extinção da relação jurídica processual, nesses casos, não é necessária a intimação pessoal do autor antes do proferimento da sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses previstas em seus incisos II e III, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano, ou por não promover os atos e as diligências atribuídas ao demandante, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
4. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. 4.1. No caso em deslinde o mandado de citação, busca e apreensão foi devolvido sem cumprimento, pois o veículo e o réu não foram encontrados.
5. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão do procedimento para execução forçada.
6. Recurso conhecido e desprovido.